Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Processo : 0716749-81.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo autor GERMANO MENESES DA SILVA contra a r. sentença de indeferimento da petição inicial por ilegitimidade do BANCO DO BRASIL S.A., sob o argumento de que o réu é mero depositário dos valores no PASEP, sem qualquer ingerência na atualização. O apelante sustenta a legitimidade do banco. Anota que os fatos narrados na exordial apontam como causa de pedir a falha na prestação dos serviços do apelado, consubstanciada na má gestão e má execução dos recursos, diante de desfalques ilícitos. Destaca que a legislação de regência e a jurisprudência dão suporte à responsabilidade do apelado pelos danos causados. Pede o provimento ao recurso para anular a r. sentença, a fim de que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento. Mantida a sentença. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Suspensão pelo IRDR 16. Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. A causa de pedir está centrada nos desfalques indevidos na conta vinculada do PASEP do apelante, cuja função de administrar o montante é atribuída ao Banco do Brasil. No entanto, o juízo originário indeferiu a petição inicial por entender que o Banco do Brasil não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Assiste razão ao autor em seu recurso. Consoante assentado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva. Ademais, à luz da teoria da asserção e dos fatos narrados na petição inicial, sequer era manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória a pertinência do Banco do Brasil para a causa, uma vez que alegada a existência de desfalques indevidos. Ante o exposto, a r. sentença deve ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento na origem. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator